Tribunal: TJDFT
Processo: 0718318-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0718318-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ODONTOCLINICA RESENDE LTDA - EPP AGRAVADO: LIGIA GOMES DA SILVEIRA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ODONTOCLÍNICA RESENDE LTDA - EPP em desfavor de LIGIA GOMES DA SILVEIRA cujo escopo é a reforma da decisão de ID 155261756 proferida no processo no 0706140-16.2023.8.07.0007, em trâmite na Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,18 de maio de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator